Tribunal: TJDFT
Processo: 0729119-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0729119-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE CARNEIRO DE SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: ALICE SAKON D E S P A C H O A agravante apresentou manifestação relativa às contrarrazões apresentas pela agravada e suscitou irregularidade (ID 64392796, p. 2-3) quanto à procuração que outorgou poderes ao advogado subscritor da peça. Assim, em observância aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para se manifestar quanto ao ponto alegado. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora